Tribunal: TJDFT
Processo: 0709408-28.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709408-28.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDECI MANOEL DA SILVA APELADO: FABIO JUNIOR MESQUITA D E S P A C H O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Valdeci Manoel da Silva contra a sentença (ID 35765338) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação monitória ajuizada contra Fabio Junior Mesquita, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. A parte autora interpôs apelação na qual pleiteou, preliminarmente, o deferimento do benefício de gratuidade de justiça. No mérito, pugnou pela reforma da r. sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento, sob o argumento de inexistir motivo para o indeferimento da petição inicial. A r. sentença foi mantida por seus próprios fundamentos e determinada a citação do requerido para apresentar contrarrazões (ID 35765461). Mandado não entregue ao destinatário, por ser desconhecido no endereço informado na petição inicial (ID 35765467). Os autos foram remetidos ao e. TJDFT e distribuídos por sorteio para esta Relatoria (ID 35789863). Em despacho proferido ao ID 35820369, houve determinação de intimação do apelante para juntar aos autos documentos hábeis a comprovar a sua situação de hipossuficiência financeira, a respaldar a concessão do benefício de gratuidade de justiça nessa instância recursal ou, facultativamente, recolher preparo. Sobreveio a petição de ID 36204171, em nome de Maria Benilde Costa Rodrigues, cônjuge da parte apelante, informando acerca do falecimento do Sr. Valdeci Manoel da Silva no dia 14/5/2022. Pugnou pela sua habilitação nos autos do presente feito, em substituição processual ao de cujus, com fulcro nos arts. 110 e 313 do CPC. É o breve relatório. 2. Na Petição de ID 36204171, Maria Benilde Costa Rodrigues requer a sucessão processual do Sr. Valdeci Manoel da Silva, falecido em 14/5/2022, com a sua respectiva habilitação no polo ativo para dar continuidade ao feito. O Código de Processo Civil disciplina a sucessão processual em razão do óbito da parte nos arts. 110[1] e 313, I, §§ 1o e 2o[2], ambos do CPC, instituindo incidente específico para a habilitação dos sucessores com a suspensão do processo (arts. 687 e seguintes do aludido diploma normativo). 3. Assim, diante da notícia do óbito de Valdeci Manoel da Silva, determino a suspensão do processo nos termos do art. 689 do CPC[3]. Intime-se a Sra. Maria Benilde Costa Rodrigues, cônjuge sobrevivente do de cujus, para informar acerca da abertura de inventário e esclarecer sobre a nomeação de inventariante ou administrador provisório (arts. 75, VII, e 610 e ss, todos do CPC) ou, na hipótese de não ter sido aberto inventário, indicar o endereço de todos os herdeiros do falecido constantes na certidão de óbito anexada ao ID 36204172, para que sejam citados na forma do art. 313, § 2o, II, do CPC. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o . [2] Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 . § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. [3] Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.